Tribunal: TJES
Processo: 5009685-78.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009685-78.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ALEXANDRO MOREIRA JARDIM
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto por
ALEXANDRO MOREIRA JARDIM
contra decisão que, nos autos da execução penal n.
0004974-19.2009.8.08.0050
, indeferiu o direito do reeducando à saída temporária devido à ausência de cumprimento do requisito subjetivo previsto no art. 123, III da Lei de Execuções Penais.

Pretende a Defesa, em suas razões, que seja concedido o direito à saída temporária em favor do agravante, por entender que os requisitos legais estão devidamente preenchidos.

Defende, para tanto, a desnecessidade e a inconclusividade do exame criminológico.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

É o relatório.

Inclua-se em pauta

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
ALEXANDRO MOREIRA JARDIM
contra decisão que, nos autos da execução penal n.
0004974-19.2009.8.08.0050
, indeferiu o direito do reeducando à saída temporária devido à ausência de cumprimento do requisito subjetivo previsto no art. 123, III da Lei de Execuções Penais.

Pretende a Defesa, em suas razões, que seja concedido o direito à saída temporária em favor do agravante, por entender que os requisitos legais estão devidamente preenchidos.

Defende, para tanto, a desnecessidade e a inconclusividade do exame criminológico.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

Pois bem.

Inexistindo preliminares, passo a análise do tema recursal de fundo,
in casu
, o direito ou não do reeducando ao benefício da saída temporária.

O benefício da saída temporária está previsto na Lei de Execuções Penais (n. 7.210/84), no artigo 122, que assim dispõe: “os condenados que cumprem pena em regime semiaberto poderão obter autorização para saída temporária do estabelecimento, sem vigilância direta, nos seguintes casos: I - visita à família; II - frequência a curso supletivo profissionalizante, bem como de instrução do 2º grau ou superior, na Comarca do Juízo da Execução; III - participação em atividades que concorram para o retorno ao convívio social.”

Tal benefício não se revela direito subjetivo do reeducando, e para a sua concessão, deve o magistrado aferir o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo, previstos no artigo 123 da LEP, senão vejamos:

Art. 123. A autorização será concedida por ato motivado do Juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos:

I - comportamento adequado;

II - cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente;

III - compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

Muito embora conste dos autos que o reeducando esteja cumprindo a pena em regime semiaberto, além do preenchimento dos dois primeiros requisitos legais, de natureza objetiva (art. 123, I e II),
in casu
, bom comportamento e o cumprimento de tempo suficiente de pena, comungo do entendimento firmado pela magistrada de piso, quanto ao não preenchimento do requisito subjetivo da LEP, insculpido no art. 123, III, imprescindível para a concessão do benefício.

Devo consignar que, embora a realização do exame criminológico não tenha a natureza obrigatória para fins de concessão de benefícios pelo juízo da execução, tenho que, uma vez realizado, é viável para embasar a negativa do pleito concessivo da saída temporária.

É o que se colhe do julgado desta Primeira Câmara Criminal:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO SAÍDA TEMPORÁRIA EXAME CRIMINOLÓGICO AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, apoiado em decisão do Supremo Tribunal Federal, é de que o juiz pode, para averiguar o preenchimento do requisito subjetivo, pedir a realização de exame criminológico. 2.Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, a saída temporária, compreendida no conceito de ressocialização do reeducando, pressupõe rigorosa análise dos requisitos legais objetivos (cumprimento mínimo de 1/6 da pena, se primário, e 1/4 se reincidente) e subjetivos (comportamento adequado).

2. Não tendo o apenado cumprido o requisito subjetivo de compatibilidade do benefício com os objetivos da pena, não há como autorizar ao agravante a pretendida saída temporária. 3. Recurso improvido.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210057798, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 09/03/2022).

No caso dos autos, a gravidade concreta dos crimes cometidos (três homicídios qualificados) e o tempo da pena ainda a ser cumprido (15 anos, 6 meses e 9 dias) revelam a incompatibilidade,
por ora
, do benefício com os objetivos da pena.

É o que se colhe dos julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - REGIME SEMIABERTO - SAÍDA TEMPORÁRIA - REQUISITO SUBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO - IMPOSSIBILIDADE ENDEREÇO DE OUTRA ESTADO DA FEDERAÇÃO IMPOSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO DA MEDIDA - IMPRESCINDIBILIDADE DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - INTELIGÊNCIA DO ART. 123 DA LEP - RECURSO NÃO PROVIDO.

1) A saída temporária é direito intrínseco ao regime intermediário, conforme estabelece o art. 122 da Lei de Execução Penal. Todavia, para fazer jus aos referidos benefícios, torna-se indispensável o cumprimento de todos os requisitos objetivos e subjetivos, consoante se depreende do disposto no caput do art. 123 da Lei de Execuções Penais (LEP). As exigências expostas nos incisos do artigo 123 da Lei de Execuções Penais devem ser cumpridas de maneira cumulativa.).

2) Para fazer jus ao referido benefício, o apenado deve necessariamente cumprir todos os requisitos objetivos e subjetivos, consoante se depreende do disposto no caput do art. 123 da LEP. No entanto o requisito subjetivo, que preceitua a necessidade de análise acerca da compatibilidade dos benefícios com os objetivos da pena, não foi preenchido, porquanto como destacado ao pouco tempo de permanência do sentenciado no regime semiaberto e a gravidade concreta do delito cometido, de modo a tornar imperiosa a verificação do seu comportamento no novo regime, bem como avaliar o seu senso de disciplina e de responsabilidade.
3) A apresentação de endereço de outro Estado da federação por parte do reeducando obstaculiza a fiscalização do cumprimento do benefício por parte da unidade prisional, de modo que a decisão que revogou o benefício da saída temporária se encontra escorreita.

4) AGRAVO IMPROVIDO.

(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210036040, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 20/01/2022)"

EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA ANTECIPADA. REGIME SEMIABERTO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. NECESSIDADE DE CAUTELA. OBJETIVOS DA PENA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em relação aos requisitos para a concessão da saída antecipada do regime semiaberto mediante tornozeleira eletrônica, aplicável o mesmo entendimento firmado por esta Corte em relação aos requisitos da saída temporária, segundo o qual o preenchimento do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao bom comportamento carcerário, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200055166, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Julgamento: 24/02/2021, Publicação: 12/05/2021).

2. Dessa forma, ainda que o condenado tenha cumprido os requisitos objetivos, ainda é necessário averiguar se há compatibilidade do benefício com os objetivos da pena e, neste aspecto, entendo plausível a fundamentação externalizada pelo magistrado a quo para a rejeição do benefício, o qual não constitui direito subjetivo do réu
.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210040372, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/10/2021, Data da Publicação no Diário: 15/10/2021).

Desse modo, “o fato de o condenado encontrar-se no regime semiaberto não é suficiente para garantir-lhe os benefícios da saída temporária (...), quando ausentes outras condições especificadas em lei.“ (AgRg no HC 698.331/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021).

Portanto, inviável acolher o pleito deduzido na exordial recursal, devendo ser mantida, em seus exatos termos, a decisão de piso.

Posto isso, na linha do parecer exarado pela Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA TEMPORÁRIA. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O benefício da saída temporária está previsto na Lei de Execuções Penais (n. 7.210/84), no artigo 122, que assim dispõe: “os condenados que cumprem pena em regime semiaberto poderão obter autorização para saída temporária do estabelecimento, sem vigilância direta, nos seguintes casos: I - visita à família; II - frequência a curso supletivo profissionalizante, bem como de instrução do 2º grau ou superior, na Comarca do Juízo da Execução; III - participação em atividades que concorram para o retorno ao convívio social.”

2. Tal benefício não se revela direito subjetivo do reeducando, e para a sua concessão, deve o magistrado aferir o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo, previstos no artigo 123 da LEP.

3. Muito embora conste dos autos que o reeducando esteja cumprindo a pena em regime semiaberto, além do preenchimento dos dois primeiros requisitos legais, de natureza objetiva (art. 123, I e II),
in casu
, bom comportamento (fls. 43) e o cumprimento de tempo suficiente de pena (fls. 46), deve ser mantido o entendimento firmado pela magistrada de piso, quanto ao não preenchimento do requisito subjetivo da LEP, insculpido no art. 123, III, imprescindível para a concessão do benefício.

4. Embora a realização do exame criminológico não tenha a natureza obrigatória para fins de concessão de benefícios pelo juízo da execução, uma vez realizado, é viável para embasar a negativa do pleito concessivo da saída temporária.

5. A gravidade concreta dos crimes cometidos (três homicídios qualificados) e o tempo da pena ainda a ser cumprido (15 anos, 6 meses e 9 dias) revelam a incompatibilidade, por ora, do benefício com os objetivos da pena.

6. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.